Tribunal: STF
Processo: AI 272719
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. MATÉRIA PROCESSUAL. OFENSA INDIRETA.
        A decisão que nega seguimento a recurso por ausência de
pressupostos de admissibilidade é ínsita à legislação processual,
circunstância impeditiva da subida do extraordinário.
        Agravo regimental a que se nega provimento.